Tribunal: STF
Processo: RHC 233455
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 831.748/PA, assim ementado:



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS.



    1. Conforme entendimento desta Corte Superior, ‘ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada’ (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022).



    2. Agravo regimental desprovido.” (doc. eletrônico 25).



    Nesta pretensão recursal, a defesa alega, em síntese, que:



    “[...] não há a presença de elementos para manter a condenação, pois não houve reconhecimento em delegacia e muito menos em Juízo.



    Registra-se ainda que o único reconhecimento feito foi dentro do camburão da polícia militar durante a prisão, que sequer foi um flagrante.



    Sendo assim, desrespeitando a sólida jurisprudência deste Tribunal Superior, de que a inobservância do art. 226 do CPP torna inválida a condenação.” (doc. eletrônico 32, p. 2).



    Requer, ao final, que “seja cassada a decisão do STJ que não reconheceu a ilegalidade do processo originário”. (doc. eletrônico 32, p.3).



     



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 45).



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra da Subprocuradora-Geral Maria Catana Cintra Santos, manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 55). 



    É o relatório. Decido.



    A Sexta Turma do STJ manteve a decisão do Ministro-Relator expondo os seguintes aspectos:



    “O recurso não se credencia ao provimento, ante a inexistência de fundamento capaz de infirmar as bases da decisão agravada, que deve ser mantida em todos os seus termos.



    De início, anote-se que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, ‘ainda que o reconhecimento do réu haja sido feito em desacordo com o modelo legal e, assim, não possa ser sopesado, nem mesmo de forma suplementar, para fundamentar a condenação do réu, certo é que se houver outras provas, independentes e suficientes o bastante, produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para lastrear o decreto condenatório, não haverá nulidade a ser declarada’ (AgRg nos EDcl no HC n. 656.845/PR, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 28/11/2022).



    No presente caso, assim foi afastada a alegação de nulidade pelo Magistrado sentenciante (e-STJ fls. 64/65):



    O reconhecimento da vítima em relação ao agente criminoso diversamente do que ocorreu em outros julgamentos, não se deu somente por fotografias, ou sem o procedimento do art. 266 do CPP, mas sim presencialmente em ato imediatamente contínuo à perseguição e busca da moto roubada por rastreamento eletrônico e por conseguinte do acusado, e, de modo seguro, convincente e coeso foi a descrição e identificação por parte da vítima e dos policiais.



    Após pouco tempo após a consumação do crime e na sequência dos fatos, a vítima declarou que se dirigiu ao local, identificando o acusado imediatamente após a prisão, merecendo relevo o fato de identificá-lo pessoalmente, in loco, no lugar da prisão e apreensão do bem roubado, e sem obstruções e barreiras de distanciamento entre ele e o acusado, ou informações de modo que levasse à qualquer dúvida quanto à sua identificação logo em seguida ao crime, ou seja, sob memória recente, claramente identificando IVANILDO como um dos dois agentes delituosos do crime perpetrado pouco tempo atrás, e, recuperando o objeto do crime, a moto que foi apreendida bem no local onde ele estava, razões pelas quais não restam dúvidas quanto à autoria delitiva.



    O fato do acusado morar ou não no local onde foi encontrado e conhecer ou não a eventual origem ilícita das outras motos que foram encontradas em quarto na Vila e que estavam em estado de desmanche não importa a estes autos, pois aqui não se apura conduta em relação às referidas outras motos, que foram achadas por informações de populares, segundo afirmou a testemunha policial, no decorrer da diligência para a apuração do crime destes autos.



    A autoridade policial informou que fora aberto novo inquérito policial na Delegacia de Polícia para apuração da conduta de suposta receptação em relação a essas outras motos encontradas na mesma Vila e que estariam sendo desmanchadas, havendo uma eventual descoberta fortuita de fatos novos em razão à diligência policial que resultou na prisão do acusado.



    O Tribunal de origem, por sua vez, analisando o conjunto fático-probatório, concluiu que não há se falar em nulidade, consignando o seguinte (e-STJ fl. 16):



    [...] verifico que o pleito defensivo não merece prosperar: pois a autoria delitiva não foi estabelecida apenas no reconhecimento do réu e em provas decorrentes disso. A palavra da vítima, assim como dos policiais, voltou-se para o contexto de flagrância, no qual o réu foi encontrado minutos depois do fato delituoso (coerente com o relato da testemunha de defesa), próximo a res furtiva.



    Não houve, in casu, o procedimento do art. 226 do CPP, pois desnecessário. Destaco que a vítima, logo após o crime em questão, rastreou o bem subtraído e foi até ele, onde se encontrava o recorrente, que reconhecera ali mesmo (dentro da viatura policial com outros presos), afirmado, outrossim, que ainda trajava as vestes usadas durante a empreitada criminosa, ocorrida cerca de meia hora antes (depoimento judicial da vítima, mídia nas Ids. 6812068 a 6812072). Tais detalhes do contexto fático geram distinguishing em relação ao acórdão paradigma invocado.



    A análise dos excertos acima colacionados demonstrou que as decisões das instâncias de origem estão em consonância com a jurisprudência desta Corte, porquanto, havendo outras provas independentes e aptas a atestar a autoria e a materialidade delitivas, ‘é válido o édito condenatório que se funda, além de no reconhecimento pessoal do agente na fase policial, em outras provas incriminatórias, como a declaração da vítima - contendo a descrição das características físicas do roubador e riqueza de detalhes sobre os fatos - quando corroborada pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante do agente na posse dos bens subtraídos e de arma de fogo, minutos após a prática delitiva’ (AgRg no HC n. 697.995/RJ, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022).



    [...]



    Na mesma linha de intelecção o seguinte julgado da Suprema Corte:



    ‘A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas’ (RHC n. 206846, relator GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 22/2/2022, processo eletrônico DJe-100 divulg. 24/5/2022 public. 25/5/2022).



    Ademais, verifica-se, desse modo, que, de fato, a mudança da conclusão alcançada no acórdão impugnado exigiria o reexame das provas, o que é vedado nesta instância extraordinária, uma vez que o Tribunal a quo é soberano na análise do acervo fático-probatório dos autos (Súmulas n. 7/STJ e 279/STF).



    [...]



    Assim, como visto, a decisão agravada não enseja retratação ou reforma.



    Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (doc. eletrônico 26, grifei).



    Diante desse contexto fático e jurídico, não verifico nenhuma irregularidade no acordão atacado que possa ser corrigida por meio desta impetração. 



    Não se há falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226, do CPP, até porque o reconhecimento do acusado deu-se forma presencial e não mediante fotografia. Ora, se as instâncias ordinárias entenderam que a autoria estava demonstrada pelas provas produzidas no inquérito e em juízo, o fez em observância à regra processual, segundo a qual o “juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”. (art. 155 do CPP). 



    No mais, entendo que o Tribunal de Justiça de origem, confirmando o que foi decidido em primeira instância, examinou, de forma exaustiva, a alegada ausência de prova da autoria, destacando que a “palavra da vítima, assim como dos policiais, voltou-se para o contexto de flagrância, no qual o réu foi encontrado minutos depois do fato delituoso (coerente com o relato da testemunha de defesa), próximo a res furtiva”. Ou seja, o recorrente foi preso e reconhecido de imediato pela vítima, em situação de flagrância. 



    Com essa mesma compreensão, cito os seguintes julgados de ambas as Turmas do STF: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO (ART. 157, § 3º, SEGUNDA PARTE, DO CÓDIGO PENAL). NULIDADE DA CONDENAÇÃO, PORQUE BASEADA UNICAMENTE NO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM SEDE POLICIAL. INOCORRÊNCIA. AUTORIA DO CRIME CONFIRMADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A condenação do paciente, ao contrário do alegado pela defesa, não foi baseada isoladamente no reconhecimento fotográfico realizado em sede policial. As instâncias antecedentes assentaram a existência de outras provas, especialmente as declarações de testemunhas, aptas a subsidiar a manutenção da sentença condenatória.



    2. O exame do suporte probatório, de forma a infirmar o entendimento das instâncias ordinárias, é providência incompatível com os estreitos limites do Habeas Corpus.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 160.842 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe de 16/10/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE EXTORSÃO. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RATIFICAÇÃO EM JUÍZO. CONDENAÇÃO BASEADA EM OUTRAS PROVAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. Inadmissível, como regra, o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes.



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte entende que o reconhecimento fotográfico ratificado em juízo, sobretudo quando corroborado por outros elementos colhidos sob o crivo do contraditório, constitui meio de prova idôneo hábil a lastrear o decreto condenatório. Precedentes.



    3. Para concluir em sentido diverso quanto à suficiência do acervo probatório da condenação, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes.



    4. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 215.160 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 15/6/2022).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO. AUTORIA DELITIVA DEMONSTRADA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA.



    1. Não há que se falar em nulidade da condenação por ausência de observância do art. 226 do CPP, pois, além da referida diligência probatória, levaram-se em conta outros elementos.



    2. Comprovadas a materialidade e a autoria delitivas, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus.



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (RHC 214.312 AgR/SC, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe de 16/6/2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. ABSOLVIÇÃO ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. CONDENAÇÃO ASSENTADA EM OUTRAS PROVAS PRODUZIDAS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO. FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes.



    2. Estando a condenação assentada em outras provas produzidas sob o crivo do contraditório, não há o que se falar em absolvição por inobservância do art. 226 do CPP. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 219.258 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 2/8/2023).



    As alegações da defesa, tais como postas, mostram o nítido propósito de discutir os fatos da causa para modificar a sentença condenatória, o que, como se sabe, não é possível na via estreita do habeas corpus, cabendo ao juízo natural o exame aprofundado do conjunto fático-probatório, como ocorreu.



    Com efeito, esta Corte já assentou que “[a] ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal”. (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 19/12/2012).



    Posto isso, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (art. 312, combinado com o art. 192, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de outubro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator